Tribunal: TJBA
Processo: 8003417-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003417-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDEMIR DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudemir de Matos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela. Alega o Agravante ser idoso e pensionista do INSS, com rendimentos líquidos de R$ 3.245,97, comprometidos com diversos empréstimos consignados, e que o indeferimento da gratuidade inviabiliza seu acesso ao Judiciário.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se os documentos acostados aos autos, aliados à declaração de hipossuficiência firmada pelo Agravante, são suficientes para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

A declaração firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e deve ser afastada apenas diante de prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

O Agravante apresentou documentação que comprova renda líquida mensal reduzida e comprometida por dívidas e empréstimos, evidenciando situação de hipossuficiência econômica.

O indeferimento do benefício sem oportunizar a juntada de documentação complementar viola o § 2º do art. 99 do CPC e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da declaração de pobreza como suficiente para concessão da gratuidade, salvo prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, suficiente para concessão da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

O indeferimento do pedido de gratuidade sem oportunizar à parte a apresentação de novos documentos viola o contraditório e o devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003417-33.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

CLAUDEMIR DE MATOS SANTOS
e parte
Agravada

BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator

1LB